Tribunal: TCU
Processo: 010.125/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Tomada de Contas Especial. Consulado do Brasil em Guayaramerin. Exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. (no da TCE no sistema: 408/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1265/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) em desfavor de Evandro Alves de Morais, Ercy Maria Dias de Sousa e Valsiro Pedro de Lima, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Consulado do Brasil em Guayaramerín, na Bolívia, nos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 901.741,71. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 16/02/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Memorando Ciset 211 (peça 9), de 6/9/2018, e a Nota de Auditoria Ciset/SGAD/EFNY/01 (peça 12), de 9/3/2023; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 48-51); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.125/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Evandro Alves de Morais (XXX.740.101-XX); Ercy Maria Dias de Sousa (XXX.338.471-XX); Valsiro Pedro de Lima (XXX.276.472-XX). 1.2. Unidade: Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.